Tribunal: TJDFT
Processo: 0713494-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713494-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO MAXIMO CHAVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O V I S T O S. O Requerido/Apelante, em suas razões recursais (Num. 31573549), pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. Entretanto, a análise dos autos revela que tal pedido foi indeferido pelo MM Juiz a quo, nos termos da decisão proferida em 22/10/2021 (Num. 31573542), sendo que contra tal decisum o Autor não aviou a tempo e modo o competente recurso de Agravo de Instrumento (artigos 101 e 1.015, inciso V, do CPC). Nesse diapasão, nestes autos, a questão relativa à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça em seu favor encontra-se acobertada pelo manto da preclusão. Assim, tendo em vista o disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo ao Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que recolha o preparo do recurso, observando-se o disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento da Apelação Cível. I. BRASÍLIA, DF, 31 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador